Tribunal: TJDFT
Processo: 0754031-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754031-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BCF PLASTICOS LTDA, SOLANGE DE ALMEIDA SINCORA FORTE, ANA PAULA CAPOZZIELLI GOZZI, NATHALIA SINCORA FORTE, MARCEL FORTE, LAURA MACCIONI CAPOZZIELLI, MARCO ANTONIO CAPOZZIELLI AGRAVADO: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao disposto no §2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (ID 72471119), no prazo legal1. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF,06 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator